Tribunal: TJDFT
Processo: 0009100-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009100-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A COORPRE, por meio dos ofícios de ID: 63795957 e 63900642, comunicou a extinção pelo pagamento do precatório n. 0721469-89.2023.8.07.0000 e 0721468-07.2023.8.07.0000, respectivamente (Credores: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, JOSE EDNILSON TEMOTE, JOSE GOMES DE SOUZA). No ID: 69218813, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente ao requisitório expedido em favor da sucessora do substituído JOSE FRANCISCO ALVES MENDONÇA, Sra. MICHELLE DAS GRAÇAS MENDONÇA (ID: 65846403). No ID: 65321975, o exequente manifestou ciência sobre os ofícios da COORPRE e, diante do adimplemento da obrigação em relação aos substituídos JOSE EDNILSON TEMOTE e JOSE GOMES DE SOUZA, requereu a extinção da presente execução quanto àquele crédito. O exequente, também, anuiu com o montante depositado pelo Distrito Federal e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 69527025). O Distrito Federal não se manifestou sobre os ofícios enviados pela COORPRE, embora intimado (ID: 65705687). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento dos Precatórios n. 0721469-89.2023.8.07.0000 e 0721468-07.2023.8.07.0000 (ID: 63795957 e 63900642), bem como do requisitório expedido em favor da sucessora do substituído JOSE FRANCISCO ALVES MENDONÇA (ID: 69218813). Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos da sucessora do substituído JOSE FRANCISCO ALVES MENDONÇA (MICHELLE DAS GRAÇAS MENDONÇA), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Julgo extinta a execução, também, em relação a JOSE EDNILSON TEMOTE, JOSE GOMES DE SOUZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 69527025). Após, intimem-se as partes para dizerem se há pedido pendente de análise. Brasília, 11 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR